Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA E TV A CABO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, contados da data da sentença.
3. O recorrente alega a ausência de comprovação da negativação do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrente, sendo incabível a condenação por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no artigo 373, inciso I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não ocorre quando o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração dos fatos alegados.
6. O conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual é insuficiente e incapaz de embasar as alegações da parte recorrida, uma vez que não foi juntado sequer um documento que comprove a alegada inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.
7. O Juízo de origem oficiou ao SPC e SERASA para que informassem se constaram e ainda constam anotações em nome do recorrido, bem como a procedência da dívida, e a data da eventual retirada nos últimos 2 (dois) anos, e em resposta informaram que não constaram anotações referente ao recorrido, conforme ofícios do SERASA e SPC (ID. 17494125 e 17494126).
8. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhações que refogem à normalidade do dia a dia.
9. Sem demonstração de inscrição indevida nos órgãos de defesa do consumidor, ou de outro fato que importe em vulneração dos direitos da personalidade, a mera cobrança por serviços que já foram pagos, não constitui fundamento suficiente para indenização por danos morais (Acórdão n. 966396, 20150111094050APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 245/253).
10. O entendimento que o STJ vem adotando é o de que "o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte", o que não é o caso dos autos.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.